Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700385-41.2024.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ NACELIO DE FIGUEIREDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Estabelece o art. 17 do Código de Processo Civil - CPC que: “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. 2. Na hipótese, a declaração de renúncia assinada pelo credor diz respeito à impossibilidade de rediscutir sobre o crédito tratado naquele processo administrativo. Todavia, não lhe retira o direito de cobrar os valores assumidamente devidos pelo Distrito Federal. Afinal, de nada adiantaria um procedimento para confissão de dívida se fosse retirado do credor seu direito à cobrança em caso de inadimplemento. Preliminar rejeitada. 3. O Decreto 20.910/1932, prevê o prazo de 05 anos para o ajuizamento da ação em que se busca a cobrança de débitos contra a Fazenda Pública. 4. O Código Civil – CC estabelece que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189). A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal. 5. No caso, após procedimento administrativo, o Distrito Federal reconheceu a dívida em 04/10/2018, mediante publicação no Diário Oficial do Distrito Federal. Assim, nesta data nasceu a pretensão em favor do credor, ora apelante, uma vez que com o reconhecimento do débito pela Administração Pública, o autor obteve inegável ciência sobre a lesão sofrida e sua extensão. Por outro lado, a ação de cobrança foi ajuizada apenas em 22/01/2024, isto é, mais de 05 anos e 03 meses após o reconhecimento do débito. Logo, é evidente a consumação do prazo prescricional quinquenal. 6. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 422 do Código Civil, por afronta à boa-fé objetiva, ao argumento de que o Distrito Federal assinou termo de confissão de dívida, sem estipular prazo para pagamento, com a intenção de aguardar a prescrição da pretensão, ciente de que o recorrente se comprometeu a não ajuizar demanda enquanto pendente a solução administrativa. Em sede de recurso extraordinário, o recorrente assevera afronta ao artigo 37 da Constituição Federal, sustentando contrariedade ao princípio da moralidade administrativa. Contudo, não menciona a existência de repercussão geral da matéria. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 422 do CC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1.473.105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1.520.580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1.507.763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021